Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação monitória. Cheque prescrito. Endosso. Relação jurídica subjacente. Impossibilidade de discussão. Ônus da prova. Devedor. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque prescrito.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de cheque prescrito aparelhar ação monitória; (ii) a possibilidade de discussão do negócio subjacente e de oposição de exceções pessoais ao credor do cheque objeto de endosso; (iii) o ônus de provar a existência e validade do negício jurídico subjacente.
III. Razões de decidir
3. Os cheques vencidos e prescritos são hábeis a instruir a presente ação monitória, em conformidade com a Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”, cabendo ao órgão julgador, com fulcro no art. 700ss do Código de Processo Civil, analisar o acervo probatório documental e perquirir a possibilidade, ou não, de constituição em título executivo dos cheques apresentados.
4. No caso, a cártula indica expressamente a denominação “cheque”, a ordem incondicional de pagamento de determinada quantia, o nome da instituição financeira sacada, o lugar de pagamento, data e lugar de emissão, além da assinatura do representante do emitente, estando preenchidos, assim, os requisitos legais do art. 1o da Lei 7.357/85, além de conter o nome do beneficiário, nos termos do art. 8o, I, da mesma lei, bem como a transmissão por endosso por meio da assinatura do beneficiário aposta no verso da cártula.
5. Tratando-se de cheque que circulou por endosso, como ocorreu no caso destes autos, e não tendo o devedor apontado qualquer irregularidade praticada pelas partes originárias, não há possibilidade de discussão acerca da causa debendi e de oponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé, mostrando-se irrelevante a alegação do apelante a respeito do negócio jurídico que deu origem à cártula.
6. Ainda que se admitisse a possibilidade de discussão da relação jurídica subjacente ao cheque, o credor não precisa comprovar a relação que ensejou os títulos emitidos, cabendo ao devedor o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas o devedor, ora apelante, não se desincumbiu de tal ônus, pois nos autos em que ele afirma estar sendo discutido o negócio jurídico subjacente não há qualquer menção à cártula objeto da presente ação monitória.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e ss; Lei 7.357/85, arts. 1o e 8o, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 299/STJ.